Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703924-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDORA JUNTO AO PROCON/DF. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 25, INCISO III, DO DECRETO No 2181/97. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Evidenciado no processo administrativo instaurado pelo Procon/DF, a partir de reclamação formulada pela consumidora prejudicada, que houve fraude na confecção de cartão de crédito e compra no estabelecimento comercial da fornecedora e que esta incluiu indevidamente o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, e se a fornecedora devidamente notificada não apresentou qualquer defesa no processo, correta a aplicação de multa por violação às normas de proteção do consumidor. 2. No caso de fraude de terceiros, como na espécie, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula no 479, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Inviável a redução da multa aplicada pelo Procon/DF, se o seu arbitramento obedeceu ao disposto no art. 57, do CDC, e aos critérios objetivos estabelecidos na Portaria 03, de 04/07/11, c/c Portaria 28, de 29/11/11, ambas do IDC-DF. 4. Não se mostra cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Decreto no 2.181/97, consistente na circunstância de “ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo”, se a fornecedora não comprovou a adoção, logo após a infração ou durante o processo administrativo, de qualquer medida para minimizar os danos da consumidora. Além disso, não constou da fundamentação da decisão proferida no processo administrativo qualquer menção à aplicação de agravante da reincidência. 5. Apelo não provido. A recorrente aponta negativa de vigência e violação aos artigos 12, § 3o, 14, e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a responsabilidade civil objetiva, caracterizada, na espécie, pelo fortuito interno decorrente de fraude perpetrada por terceiros, não enseja a imposição de multa administrativa, sanção que possui caráter subjetivo e pessoal, devendo, assim, ser dirigida ao real infrator. Argumenta, também, que não restaram provadas eventuais cobranças indevidas lançadas contra a ora recorrida. Finalmente, sustenta que, em relação ao patamar da sanção aplicada, o colegiado deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No aspecto, colaciona julgados do TJPR e do TJMS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BORIS, OAB/SP 208.459 (ID 39264403). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda, assim, a parte recorrente defendeu a relevância da matéria debatida. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada negativa de vigência e violação aos artigos 12, § 3o, 14, e 57, todos do CDC, tampouco no que tange ao dissenso interpretativo. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) possível verificar das informações constantes do referido processo que ocorreu situação de fraude, na qual terceira pessoa, utilizando-se de identidade falsa, solicitou cartão de crédito e realizou compra em estabelecimento comercial da apelante, em nome da consumidora Rafaela da Silva Meira. No caso de fraude de terceiros, como na espécie, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno o afasta a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocasionados ao consumidor (...) não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos a alegação de que a reclamação feita pela consumidora foi solucionada e que teriam sido cancelados todos os débitos, o cartão e o registro perante terceiros (SCPC) (...)Por fim, não se verifica excesso na multa aplicada, que obedeceu ao disposto no art. 57, do CDC, e aos critérios objetivos estabelecidos na Portaria 03, de 04/07/11, c/c Portaria 28, de 29/11/11, ambas do IDC-DF. Não se mostra cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Decreto no 2.181/97, consistente na circunstância de “ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo”, porque a apelante não comprovou a adoção, logo após a infração ou durante o processo administrativo, de qualquer medida para minimizar os danos da consumidora” (ID. 34838410). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIADE. CONTROLE BIFÁSICO. PROCON. MULTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE 1. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, enquanto órgão destinatário do recurso especial, proferir juízo definitivo sobre o tema. Precedentes 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, amparando-se no conjunto fático-probatório, concluiu pela legitimidade da sanção aplicada pelo Procon e razoabilidade do valor fixado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.975.688/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO BORIS, OAB/SP 208.459, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 31564549. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029